Tribunal: TCU
Processo: 018.082/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9180/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.082/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aderson Gomes Xavier (CPF XXX.149.902-XX); Alzira Pimentel dos Anjos (CPF XXX.818.212-XX); Elielson Rocha de Lima (CPF XXX.977.082-XX); Fellicyana Sabrina Souza Salgado (CPF XXX.573.692-XX); Glaucia Meireles de Assis (CPF XXX.621.442-XX); Greice Silva dos Reis (CPF XXX.421.432-XX); Jonildo da Silva Bruce Junior (CPF XXX.959.702-XX); Maria da Conceição Moreira do Nascimento (CPF XXX.872.312-XX); Mariza Aparecida Gomes de Souza (CPF XXX.276.922-XX) e Samuel Barbosa Ferreira (CPF XXX.715.012-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.